Tribunal: STF
Processo: ARE 1431391
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. ÓBITO DO SERVIDOR ANTES DO AJUIZAMENTO. SUCESSOR. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. É correta a sentença que extingue liquidação levada a cabo em situação que não preenche os requisitos do título formado em ação coletiva. Ademais, o título coletivo não se amplia para favorecer quem não tem relação com a categoria, ao tempo em que proferida a decisão. A parte que pretende a execução individual do título coletivo é sucessora de ex-servidora falecida antes do ajuizamento da ação coletiva. A morte extingue a capacidade civil (art. 6º do Código Civil) e os SINDICATO não representam os mortos, a não ser que exista algum com tal dom, mas ele não é jurídico. O sindicato não é substituto de sucessor de servidor já falecido. Vale dizer, o Sindicato não atua em favor de eventuais sucessores, uma vez que eles não integram a categoria representada. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXI e §§ 1º e 2º, 8º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De fato, os exequentes não possuem legitimação para executar o título coletivo.



    A parte exequente é sucessora do falecido pensionista RENATO DE ALMEIDA SILVA, cuja instituidora da pensão era ex-servidora falecida RAIMUNDA FERREIRA SILVA. A última seria a verdadeira beneficiária do título executivo, mas já estava falecida quando a ação coletiva foi ajuizada.



    A ação em coletiva foi ajuizada em 31/01/2001, pelo Sindicato Nacional dos Técnicos da Receita Federal (doravante SINDTTEN). O título judicial julgou procedente o pedido para reconhecer aos servidores substituídos o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da gratificação denominada Retribuição Adicional Variável (doravante RAV), no período de 01/1996 até 06/1999.



    Mas o óbito da servidora ocorreu em 25/12/1992, ou seja, muito antes do ajuizamento da ação, bem como antes do período em que as diferenças são devidas aos servidores (evento 1, anexo 2). O primeiro e óbvio aspecto é observar que se a servidora faleceu antes da ação coletiva ela não era representada pelo Sindicato; não existe, para o falecido, a substituição processual. Conclui-se, pois, que o sindicato não pode ser substituto de sucessor de servidor já falecido. Vale dizer, salvo mandato voluntário o sindicato não representa eventuais sucessores, uma vez que eles não integram a categoria representada.



    Pior, aparentemente até o período não bate. Em suma, o apelo não é apto a modificar a conclusão da sentença de extinção da execução



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente